Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700064-05.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: RONAN DE ALMEIDA BARROSO DECISÃO HOMOLOGO, para que surta jurídicos e legais efeitos a transação firmada pelas partes conforme ID no 28438280 eis que firmada por procuradores com poderes para tanto. Sem custas. Honorários conforme acordado entre as partes. Baixem os autos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal